Tribunal: TJSP
Processo: 2026891-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.